Tribunal: TJSP
Processo: 2368823-45.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento do recurso – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado – Razões recursais que foram expressamente analisadas - Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025, do Código de Processo Civil – RECURSO REJEITADO, admitido o prequestionamento.